Tribunal: STF
Processo: ARE 1250483
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 33):
    “RECURSO DE REVISTA – PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 - BANCO DO BRASIL - SINDICATO PROFISSIONAL - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - LEGITIMIDADE ATIVA – DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS – HORAS EXTRAORDINÁRIAS – BANCÁRIOS – INSTITUIÇÃO DE NOVO PLANO DE FUNÇÕES NO ÂMBITO DO BANCO RECLAMADO - DESCARACTERIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE CARGO DE CONFIANÇA DENOMINADO 'ASSISTENTE-A' EM UNIDADE DE APOIO JUNTO AO CENTRO DE SERVIÇOS DE SUPORTE OPERACIONAL ESPECIALIZADO EM CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CSI – OPÇÃO DOS EMPREGADOS - JORNADA DE SEIS HORAS. Segundo a exegese do art. 8º, III, da Constituição Federal, deve ser reconhecida a possibilidade de substituição processual ampla dos sindicatos na defesa de interesses coletivos e individuais homogêneos dos integrantes da categoria que representa. Na hipótese, o sindicato profissional pretende o recebimento de horas extraordinárias devidas aos substituídos, decorrentes da descaracterização do exercício de cargo de confiança. Logo, a fonte das lesões é comum a todos os empregados interessados. Portanto, os direitos reivindicados têm origem comum e afetam vários indivíduos da categoria, devendo ser considerados direitos individuais homogêneos, possibilitando a autuação do sindicato profissional como substituto processual. Ressalte-se que a homogeneidade do direito se relaciona com a sua origem e com a titularidade em potencial da pretensão, mas não com a sua quantificação e expressão monetária. Precedentes.
    Recurso de revista conhecido e provido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 42).
     No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 8º, III, da Constituição Federal.
     Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o direito controvertido não afeta 'em igual extensão e natureza a integrantes da categoria' não é homogêneo, na forma propalada pelo acórdão recorrido” (eDOC 44, p. 11).
    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 281 do STF (eDOC 56).
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos.
    No exame do ARE-RG 907.209, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 06.11.2015 (Tema 861), o Plenário da Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria, uma vez que a natureza jurídica dos direitos postulados na inicial, se individuais homogêneos ou heterogêneos, não possui cunho constitucional e não tem qualquer relação com a interpretação do art. 8º, III, da CF/88, demandando tão somente análise de matéria infraconstitucional e exame de matéria fático-probatória (Súmula 279/STF).
    Ante o exposto, em vista do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal acerca do tema suscitado neste recurso extraordinário com agravo, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente